Tribunal: TJMT
Processo: 1055604-56.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055604-56.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROMULO ALEXANDRE BASSO - CPF: 846.236.911-87 (APELANTE), DEISE ARRUDA DE OLIVEIRA - CPF: 015.141.061-59 (ADVOGADO), HOSPITAL AMECOR LTDA. - CNPJ: 03.925.419/0001-42 (APELADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), CIBELY GONCALVES AQUINO GALLI - CPF: 006.184.001-76 (APELADO), PRISCILA MENDONCA DE AGUILAR ARRUDA - CPF: 350.880.278-77 (ADVOGADO), FELIPE DUARTE MOREIRA - CPF: 016.049.231-99 (ADVOGADO), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO – RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA – INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS HOSPITAIS E SUBJETIVA DOS MÉDIC
OS PRESTADORES DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ERRO MÉDICO –
LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO § 2º DO ARTIGO 85 DO CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A análise da responsabilidade do estabelecimento hospitalar implica na aferição de culpa dos médicos responsáveis pelo tratamento médico prestado ao autor. Desse modo, a responsabilidade dos hospitais é objetiva, mas a dos médicos é subjetiva, por força do art. 14 do CDC.

Ausentes o nexo de causalidade, o dolo ou a culpa, com respaldo de laudo pericial que concluiu pela regularidade do atendimento oferecido, não há falar-se em responsabilidade do hospital ou do profissional médico.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1055604-56.2019.8.11.0041

APELANTE: ROMULO ALEXANDRE BASSO

APELADOS: HOSPITAL AMECOR LTDA
.
E OUTRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROMULO ALEXANDRE BASSO
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra
.
Ana Paula da Veiga Carlota Miranda,
lançada nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de
HOSPITAL AMECOR LTDA
.

e
CIBELY GONÇALVES AQUINO GALLI
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados por meio da decisão de Id. 239472367.

Nas razões recursais de Id. 239472364, a parte recorrente aduz que “
a sentença recorrida negou o pedido do apelante fundamentada na exigência de comprovação da culpa dos apelados, adotando a teoria da responsabilidade civil subjetiva, amparada na dicção do § 4º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). No entanto, laborou com equívoco o ilustre Magistrado singular, porquanto referido dispositivo aplica-se exclusivamente às relações entre os profissionais liberais, ou seja, os médicos responsáveis por ministrar o tratamento, e o paciente. No caso em tela, entretanto, o apelante postula a condenação dos apelados que no seu primeiro atendimento ou tratamento não foi solucionado, nem tão pouco bem sucedido (tanto que, posteriormente, foi necessária a realização de tratamento de hiperbárica e ainda uma cirurgia, reparadora com inxerto) e ao conceder a alta, após o primeiro atendimento, não foram tomadas as cautelas de praxe, tais como realização de exames e análise clínica a fim de apurar o êxito nas medicações, limitando-se os médicos/réus em libera-lo, e neste caso à responsabilidade é objetiva conforme determina o art. 14, caput, do CDC”
(sic).

Argumenta que “
no presente caso deve ser aplicado o art. 14 do supracitado codex, o qual dispõe que a responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, independe da existência de culpa
” (sic).

Afirma que “
é incontroverso o total despreparo do profissional em foco. Atuara com o mais completo desconhecimento de noções primárias das técnicas de prescrição de medicamentos e ainda de procedimento cirúrgico
” (sic).

Alega que “
o ato comissivo, o dano e o nexo de causalidade estão demonstrados pelos prontuários médicos ora anexados, bem como pela mídia anexa que demonstra claro descaso. Portanto, a responsabilidade dos Requeridos é objetiva
” (sic).

Defende que os honorários devem ser arbitrados por apreciação equitativa uma vez que o valor arbitrado é excessivo.

Forte nesses argumentos, requer o “
total provimento do Recurso de Apelação, reformando a r. sentença proferida em Primeira Instância, para o fim de modificar com a procedência da condenação à título de indenização por danos morais. Requer ainda o afastamento da condenação de honorários sucumbenciais ou a sua redução ao patamar mínimo
” (sic).

A apelada
CIBELY GONÇALVES AQUINO GALLI
ofereceu contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso (Id. 239472371).

Nas contrarrazões ofertadas pelo corréu
HOSPITAL AMECOR LTDA
, este inicialmente sustenta a inadmissibilidade do recurso diante da violação ao princípio da dialeticidade e que a apelação se baseia em modelos genéricos retirados de plataformas
online
, motivo pelo qual postula pela expedição de ofício à OAB/MT para apuração de possível infração ética por parte da advogada do apelante.

Defende ainda que não houve qualquer falha nos procedimentos médicos, destacando que a alta foi concedida de acordo com as condições clínicas do paciente e sob a orientação técnica necessária e que o agravamento do quadro do autor não pode ser imputado ao hospital ou à médica, uma vez que não houve nexo causal comprovado entre a alta hospitalar e a infecção subsequente.

Requer o desprovimento do apelo, bem como a condenação do apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (Id. 239472372).

Preparo recursal recolhido (Id. 240714697).

Pedido de sustentação oral feito pela parte recorrida Cibely no Id. 246131684.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no tocante à preliminar aventada pelo hospital recorrido em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar.

No que tange ao pedido feito pelo hospital de expedição de ofício à OAB, sob o argumento que o apelante teria utilizado modelos jurídicos genéricos da internet, o que configuraria falta de zelo profissional e litigância de má-fé, sem razão o apelado.

Isso porque, a autonomia técnica do advogado, protegida pelo art. 5º, XIII, da Constituição Federal, permite o uso de modelos como consulta, desde que contextualizados ao caso. Na presente apelação, ainda que contenham trechos gerais, as razões recursais abordam os pontos centrais da sentença, demonstrando adequação mínima ao processo.

Dessa forma, não se verifica qualquer fundamento que justifique o pedido de ofício à OAB para apuração disciplinar.

Assim, passo a análise do mérito.

Infere-se dos autos que
Rômulo Alexandre Basso
ajuizou a presente ação de indenização por danos materiais e morais em desfavor
Hospital Amecor Ltda. e Dra. Cibely Gonçalves Aquino Galli
, alegando, em suma, erro médico decorrente de alta hospitalar prematura.

O autor relatou que em 24/02/2019 foi até o Hospital Amecor devido a inchaço e dor no pé esquerdo, possivelmente por picada de inseto, sendo atendido pelo Dr. Rodrigo Ribeiro de Lara, que receitou pomada e antibiótico.

Expôs que no dia 26/02/2019, retornou ao hospital, onde a Dra. Maria de La Cruz Mota o internou, suspeitando de picada de aranha marrom. No entanto, em 28/02/2019, a Dra. Cibely G. Aquino Galli deu alta ao autor após apenas dois dias da internação, orientando-o a continuar com o antibiótico em casa, contudo teve que retornar ao hospital no mesmo dia, com o quadro agravado, sendo novamente internado.

Narrou que entre 01/03/2019 e 04/03/2019, realizou exames de tomografia e ressonância magnética. Em 07/03/2019, passou por uma cirurgia conduzida pelo Dr. Henrique Laboissiere. No dia 10/03/2019, foi informado de que precisaria de um enxerto, que foi realizado em 28/03/2019 no Hospital Jardim Cuiabá, após nova internação em 25/03/2019.

Além disso, informou que realizou 15 (quinze) sessões de oxigenoterapia hiperbárica.

Sustentou que o agravamento da infecção e a alta prematura causaram-lhe danos psicológicos e prejuízos profissionais, como a perda de um curso essencial para sua promoção militar.

Assim, propôs a presente ação pugnando pela condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais em valor equivalente a 50 (cinquenta) vezes o salário-mínimo vigente. Caso não seja este o entendimento, requer seja arbitrado outro valor pelo Juízo, desde que compatível com todos os danos sofridos.

Após regular tramitação do feito com a realização de perícia judicial, o juízo “a quo” julgou improcedentes os pedidos formulados no bojo da petição inicial, ao fundamento que “
os fatos e documentos analisados não possibilitam a identificação do nexo de causalidade entre uma conduta dos réus e o agravamento do quadro clínico do autor, o qual era consequência prevista para o caso
” (sic).

Não se conformando com o teor do édito sentencial, o autor interpõe o presente apelo, visando à reforma integral do
decisum
, reproduzindo os mesmos argumentos iniciais.

Pois bem.

Em primeiro lugar, não se pode olvidar que o caso envolve relação de consumo, a atrair a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, existe manifesta relação de consumo entre o autor e o hospital apelado. Disso decorre, a princípio, a responsabilidade objetiva do nosocômio.

Ademais, a análise da responsabilidade do estabelecimento hospitalar implica na aferição de culpa dos médicos responsáveis pelo tratamento médico prestado ao autor.

Desse modo, a responsabilidade dos hospitais é objetiva, mas a dos médicos é subjetiva, por força do art. 14 do CDC.

A propósito:

“
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INDENIZAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO - ERRO MÉDICO -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL CONFIGURADA – ART. 14, CDC
– NEGLIGÊNCIA DEMONSTRADA – QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – HONORARIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO. O
hospital responde objetivamente pelos danos causados ao paciente-consumidor em casos de defeito na prestação do serviço. Inteligência do art. 14, do CDC
. Tendo demonstrado que o resultado lesivo foi causado por negligência do médico durante a cirurgia realizada, merece prosperar o pleito indenizatório. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.”
(TJ-MT 10121688120188110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023)

Importante ressaltar que a responsabilidade civil do médico decorre de uma obrigação de meio (artigo 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor).

Por esta razão, não é suficiente que um agente simplesmente alegue o erro e o prejuízo, sem demonstrar que o profissional contribuiu culposamente para tanto, ou seja, que não utilizou os corretos ensinamentos e métodos disponíveis da ciência médica na busca da cura e/ou reabilitação.

No caso em apreço, a questão foi muito bem dirimida pela togada singular, de modo que, para se evitar tautologia desnecessária, reproduzo trecho dos fundamentos que ensejaram a improcedência dos pedidos iniciais,
ipsis litteris
:

“(...) Infere-se dos autos que o autor teve seu pé picado por uma aranha marrom e procurou o Pronto Atendimento do Hospital Amecor para receber atendimento médico devido ao inchaço e dor apresentados. Ao argumento de que houve falha na prestação dos serviços do Hospital e da médica Cibely Gonçalves Aquino Galli, o mesmo pretende ser indenizado por danos morais, em valor equivalente a 50 (cinquenta) salários mínimos vigentes.

Destaca-se que ao caso em apreço aplicam-se as regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que os réus se enquadram no conceito de fornecedor de serviços, conforme expressamente constou na decisão de saneamento.

Importante esclarecer que a procedência do pedido indenizatório depende da comprovação do nexo de causalidade entre a conduta da médica que prestou atendimento ao autor, que pode ser negligente, imprudente ou imperita, com o resultado: agravamento do quadro clínico, transtornos de ansiedade e reação aguda ao estresse. No caso do Hospital Amecor, sua responsabilidade é objetiva.

Os réus apresentaram defesa aduzindo que o autor procurou atendimento médico dias após o incidente (picada de inseto) e que não sabia informar qual inseto o havia picado, o que dificultou o diagnóstico, que somente foi possível a partir da evolução do caso e análise dos exames.

A questão exige técnica e conhecimentos específicos para sua elucidação, tendo sido determinada a realização de perícia técnica por expert no assunto.

O Laudo Pericial foi juntado ao Id. 131930367, em que o profissional afirmou inexistir indícios técnicos de inobservância dos protocolos terapêuticos preconizados pela literatura médica para o caso em questão, bem como asseverou que inexistia indicação para o uso do soro antiaracnídeo, devido ao transcurso de tempo superior a 48 (quarenta e oito) horas entre a picada do inseto e o atendimento médico. Vejamos a conclusão dos trabalhos:

`5. Conclusões:

• Os elementos disponíveis permitem admitir nexo de causalidade entre ferida no pé esquerdo do autor causada por agente não identificado com suspeita de picada por aranha marrom que evoluiu com lesão necrotizante local, exposição de tendões e músculos e perda de tecido celular subcutâneo e pele, tendo
apresentado resposta satisfatória ao tratamento por antibioticoterapia, sessões de oxigenioterapia hiperbárica e posterior enxerto de pele.

•
Não havia indicação
técnica de aplicação de
soro antiaracnídeo
no caso do autor pelo
tempo decorrido
da suposta causa maior que
48 horas e pela evolução clínica favorável sem sinais de comprometimento clínico sistêmico por Loxoscelismo
.

• A
lesão necrotizante é uma consequência prevista da picada da aranha marrom
e um possível agravamento da extensão desta lesão por infecção local bacteriana foi adequadamente evitado e tratado pelos requeridos.
Poderia ser realizado ambulatorialmente
ou em regime de internação hospitalar, no caso do autor, para cuidados com a ferida necrotizante.

•
Enxerto para tratamento da lesão foi realizado no tempo previsto por literatura
, somente após estabilização da lesão.

•
Não há indícios técnicos de inobservância dos protocolos terapêuticos preconizados por literatura tanto pela médica requerida quanto pelo hospital requerido no caso do periciado
.` (sic – Id. 131930367. Negritei.)

Verifica-se, portanto, que o perito judicial esclareceu que a lesão necrotizante é consequência esperada para a picada de aranha marrom, sendo certo que o autor evoluiu de forma satisfatória ao tratamento dispensado ao mesmo, que incluiu não só o uso de medicamentos, como também sessões de oxigenoterapia hiperbárica e enxerto de pele.

Importante ressaltar, ainda, que na perícia foi relatado que o tratamento da lesão de picada de aranha poderia também ter sido realizada ambulatorialmente, desconstituindo a alegação do autor de que a alta dada pela médica não era indicada. De todo modo, é certo que o autor retornou ao hospital no mesmo dia da alta, permanecendo poucas horas fora do nosocômio, não havendo que se falar em agravamento por este motivo.

À par destas considerações, os fatos e documentos analisados não possibilitam a identificação do nexo de causalidade entre uma conduta dos réus e o agravamento do quadro clínico do autor, o qual era consequência prevista para o caso.

Quanto ao transtorno de ansiedade e reação aguda ao estresse, atestados pelo médico psiquiatra no documento de Id. 26520154, é provável que os sintomas decorram da própria picada do inseto e suas consequências, não necessariamente do atendimento médico/hospitalar. Ademais, o documento é datado de setembro de 2019, ou seja, meses após o ocorrido.

O artigo 186 do Código Civil dispõe que haverá ato ilícito por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, quando alguém causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral.

In casu, não restou evidenciada que a conduta, ou ausência desta, praticada pelos réus tenha causado o alegado dano ao autor. Nesse caso, deve ser julgado improcedente o pedido de condenação à indenização pleiteada (...)”

De mais a mais, importante ressaltar que o perito judicial afirmou categoricamente que não houve falha na prestação de serviços nem alta médica precipitada. Vejamos:

“4. É possível asseverar que ocorreu falha na prestação de serviços pela primeira ré? Que a alta médica foi precipitada?

Resposta: Não. Não. O tratamento ainda que realizado ambulatorialmente, através de limpezas e curativos, antibioticoterapia, analgésicos e sessões de oxigenioterapia hiperbárica não pode ser apontado como de previsão técnica que geraria ineficácia terapeutica ou que fosse acarretar complicações para o periciado. A opção por internação pode ter proporcionado maior segurança para o autor que permaneceu em enfermaria, coletiva, nas dependências do hospital requerido por aproximadamente 30 dias, mas que, da mesma maneira, tinha uma porta de entrada pela ferida em seu pé esquerdo mesmo com todo o cuidado”
(Id. 239472354 - Pág. 13)

Sendo assim, conclui-se que restou cabalmente comprovado que não houve erro médico ou falha profissional da parte requerida, uma vez que a decisão de alta hospitalar foi baseada em avaliação clínica favorável e conforme os protocolos médicos recomendados para casos de picada de aranha marrom, a desautorizar a indenização postulada, estando escorreita a sentença impugnada.

E o posicionamento deste Tribunal de Justiça Mato-grossense não destoa do entendimento firmado pela togada singular, senão vejamos:

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL – ÓBITO FETAL E HISTERECTOMIA - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO –
LAUDO PERICIAL JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE CULPA, NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA – NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO – ERRO MÉDICO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O princípio da responsabilidade objetiva do prestador de serviços, consagrado no Código de Defesa do Consumidor, estabelece uma única exceção no §4º, do art. 14, ao dispor que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

O hospital possui responsabilidade objetiva quando ficar demonstrado que os danos decorreram da própria estrutura do hospital, vez que essa responsabilidade decorreria da própria falha na prestação do serviço, cuja atribuição é afeta única e exclusivamente ao hospital (CDC, art. 14).

Ainda que a responsabilidade do hospital seja objetiva, para que haja o dever de indenizar, tem que ficar demonstrado o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

Embora seja lamentável o evento ocorrido, cumpre observar que não sendo demonstrada a ocorrência de negligência, imprudência ou imperícia do médico ou qualquer defeito na prestação do serviço realizado pelo hospital nos procedimentos realizados, conforme laudo pericial judicial, não merece prosperar o pleito indenizatório.
”
(N.U 1003006-84.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – APLICAÇÃO DE MÉTODO CONTRACEPTIVO – GRAVIDEZ INDESEJADA
– ERRO MÉDICO NÃO EVIDENCIADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – INDENIZAÇÃO – DESCABIMENTO
– SENTENÇA MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

‘No caso, ficando demonstrado através de laudo pericial judicial que não houve negligência, imprudência ou imperícia da médica quanto ao tratamento utilizado, não há o que se falar em responsabilização.[...]Os métodos contraceptivos não possuem eficácia absoluta, existindo a possibilidade, ainda que remota, de gravidez. [...] (N.U 0027397-11.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 08/03/2021).”
(N.U 1031274-29.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 29/06/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR ERRO MÉDICO - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA - MÉRITO - ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO - NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Ainda que as razões recursais sejam genéricas, reiterando, na verdade, as teses defensivas, tal fato não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

2. É caso de manter a sentença de improcedência da ação porquanto não há comprovação de que a perda do bebê da autora/apelante decorreu de erro médico perpetrado pelos requeridos, inclusive porque a conclusão da perícia técnica, que não foi desconstituída, é de que não há interligação entre os fatos mencionados.
”
(N.U 0001560-20.2008.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – RESPONSABILIDADE MÉDICA –
CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA E IMPERÍCIA – ERRO MÉDICO NÃO COMPROVADO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante de um laudo pericial conclusivo, atrelado aos demais documentos constantes dos autos, não restou comprovado de forma suficiente que o médico, ao realizar o tratamento - lesão corto-contusa com exposição articular e lesão parcial do nervo extensor da falange médio distal do quinto dedo da mão direita -, gerou lesões no paciente ou agiu com imprudência, negligência ou imperícia, não restando configurado o erro médico, afastando-se, portanto, o dever de indenizar.
”
(N.U 0016955-95.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 29/06/2022)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – ALEGADO ERRO POR PARTE DO MÉDICO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA REPARO DE SEQUELA DE QUEIMADURA ELÉTRICA NA REGIÃO FRONTAL E PALPEBRAL ESQUERDA – TRANSPLANTE MICROCIRÚRGICO DE RETALHO ANTEBRAQUIAL NA FACE – EVOLUÇÃO PARA TROMBOSE ARTERIAL NO SEGUNDO DIA DE PÓS-OPERATÓRIO – RESPONSABILIDADE MÉDICA NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E NEXO DE CAUSALIDADE - DOLO OU CULPA NÃO DEMONTRADOS – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO - INOCORRÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

Ausentes o nexo de causalidade, o dolo ou a culpa, com respaldo de laudo pericial que concluiu pela regularidade do atendimento oferecido, não há falar-se em responsabilidade do hospital ou do profissional médico.
”
(N.U 0009280-64.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2024, Publicado no DJE 07/08/2024)

Conforme exposto, o apelante pleiteia a revisão dos honorários advocatícios sucumbenciais, requerendo que sejam arbitrados por equidade ou, alternativamente, reduzidos, argumentando que o valor fixado na sentença é excessivo.

É cediço que segundo entendimento consolidado pela 2ª Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, o § 8º do art. 85 do CPC/2015, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, constitui regra excepcional, de aplicação subsidiária, incidente somente quando o valor da causa é muito baixo, e, além disso, seja irrisório ou inestimável o proveito econômico experimentado, o que não é o caso dos autos uma vez que o valor dado à causa (REsp nºs. 1.906.618, 1.850.512, 1.877.883 e 1.906.623, sob o rito de
recursos
repetitivos - Tema 1.076).

Caso contrário, regra geral, os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor atribuído à causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2º do art. 85 do CPC/2015.

Ademais, o Código de Processo Civil, em seu art. 85, §2º, orienta que os honorários sucumbenciais sejam fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação ou sobre o proveito econômico obtido, ou, na ausência de condenação ou proveito econômico, sobre o valor atualizado da causa.

No caso em tela, o valor atribuído à causa (R$ 49.000,00) não é irrisório, tampouco excessivo, e os honorários foram estabelecidos dentro dos limites legais (15%) e de forma proporcional ao trabalho exigido, não se justificando sua revisão ou redução.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, mantendo-se a exigibilidade da verba suspensa com arrimo no art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024